Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-71.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. Decisão mantida. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ALONGAMENTO DO DÉBITO que NÃO PODE IMPEDIR O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, NEM ENTRAVAR SEU ANDAMENTO, MáXIME SE O INTERESSADO NADA POSTULA NAS VIAS APROPRIADAS NA DEFESA DE SEU ALEGADO DIREITO. OS EMBARGOS À EXECUÇÃO TÊM POR FINALIDADE DESCONSTITUIR O

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. Decisão mantida. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ALONGAMENTO DO DÉBITO que NÃO PODE IMPEDIR O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, NEM ENTRAVAR SEU ANDAMENTO, MáXIME SE O INTERESSADO NADA POSTULA NAS VIAS APROPRIADAS NA DEFESA DE SEU ALEGADO DIREITO. OS EMBARGOS À EXECUÇÃO TÊM POR FINALIDADE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO E NÃO CABE NELES EXTERNAR PRETENSÃO DE TUTELA JURISDICIONAL QUE TENHA POR OBJETO IMPOR A SECURITIZAÇÃO. Recurso desprovido.